Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-15.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009075-15.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NUBIA ARANTES LTDA - CNPJ: 11.597.944/0001-04 (APELANTE), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), NUBIA ARANTES - CPF: 855.518.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DIALETICIDADE. REJEITADAS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela de urgência, em que se alegou a nulidade das cláusulas que vincularam os juros remuneratórios e moratórios à variação do CDI, bem como se pleiteou a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês e o reconhecimento da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a aplicação do CDI como índice de remuneração contratual e de juros moratórios; (
iii
) determinar se, em caso de reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, está caracterizada a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria em controvérsia é predominantemente de direito e a instrução probatória é desnecessária, cabendo ao magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias (CPC,
arts
. 355, I, e 370).

A exigência de dialeticidade foi atendida pela apelante, que impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica suficiente à demonstração do interesse recursal, o que viabiliza o conhecimento da apelação (CPC, art. 1.010, II e III).

A cláusula contratual que estabelece a incidência do CDI como índice de correção e remuneração do capital, cumulada com juros remuneratórios previamente pactuados, revela dupla remuneração e afronta à Súmula 176 do STJ, o que caracteriza sua nulidade.

Embora o STJ admita, em tese, a adoção do CDI como fator de remuneração, tal possibilidade exige análise concreta da taxa aplicada, sua compatibilidade com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo BACEN e a ausência de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso.

A cláusula que estipula juros moratórios de 2,22% ao mês (30,14% ao ano) ultrapassa o limite legal previsto na Súmula 379 do STJ, sendo cabível sua limitação a 1% ao mês.

A configuração de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual enseja o reconhecimento da descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia envolve matéria unicamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

É nula a cláusula contratual que estipula a incidência do CDI como índice de remuneração contratual cumulada com juros remuneratórios prefixados, por configurar dupla cobrança de encargos.

Os juros moratórios nos contratos bancários não regidos por norma específica sobre o encargo devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

A constatação da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 370; 1.010, II e III; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 176 e 379; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.3.2009; STJ, REsp 1.630.706/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
13.6.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1009075-15.2024.8.11.0037

NUBIA ARANTES LTDA X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por NUBIA ARANTES LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c tutela de urgência, ajuizada pela apelante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.
Por conseguinte, condenou a
requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do
CPC.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade das cláusulas contratuais que vincularam os juros remuneratórios e moratórios à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), bem como para limitar os juros de mora a 1% ao mês.

S
ustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova pericial contábil expressamente requerida.

No mérito, argumenta que a cláusula contratual que estipula a vinculação dos encargos à variação do CDI é nula de pleno direito, conforme entendimento consolidado na Súmula 176 do
STJ
, por se tratar de índice controlado por entidades privadas compostas por instituições financeiras.

Afirma, ainda, que a cláusula contratual que estabeleceu juros moratórios no patamar de 2,22% ao mês (30,14% ao ano) viola a Súmula 379 do STJ, que limita os juros de mora a 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por norma específica quanto a esse encargo.

Por fim, sustenta que deve ser reconhecida a descaracterização da mora, com o consequente afastamento dos seus efeitos, em razão da abusividade dos encargos praticados durante o período de normalidade contratual, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Em suas contrarrazões, a cooperativa apelada alega que o recurso de apelação deve ser rejeitado liminarmente por não observar o disposto no artigo 1.010, II, do CPC, uma vez que o apelante se limita a repetir os argumentos da inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, argumenta que não existe qualquer impedimento legal ou jurisprudencial para o emprego da correção pelo CDI, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça já superou o entendimento constante na Súmula 176, conforme julgamentos recentes.

Defende que a taxa de juros contratada (1,22% ao mês ou 15,66% ao ano) está muito abaixo da média praticada no mercado para operações semelhantes (2,52% ao mês), não havendo que se falar em abusividade.

Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença, com a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Argumenta a apelante a
ocorrência de cerceamento de defesa,
sob o argumento de
que o juiz de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova pericial contábil expressamente requerida.

Alega que a prova técnica seria imprescindível para demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, notadamente as reais taxas de juros remuneratórios praticadas e a capitalização diária de juros sem a devida informação.

No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia central da demanda reside na legalidade ou não da vinculação dos encargos contratuais à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) em Cédula de Crédito Bancário, bem como na possibilidade de cobrança de juros de mora acima de 1% ao mês.

Impende de
stac
ar
que tais questões são predominantemente de direito, não demandando necessariamente dilação probatória para serem dirimidas, uma vez que o cerne da discussão envolve a interpretação e aplicação de normas jurídicas ao contrato celebrado entre as partes, cujos termos estão claramente estipulados no instrumento que instruiu a petição inicial.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do
CPC
, apresenta-se como medida adequada quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

C
onstat
a-se
que o próprio magistrado sentenciante fundamentou expressamente o julgamento antecipado da lide, invocando precedente d
este e.
Tribunal de Justiça
,
que reconhece a desnecessidade de prova pericial contábil em casos de alegada abusividade de cláusulas contratuais, por se tratar de matéria relacionada à questão de direito.

Ressalto que, conforme o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe determinar as diligências necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do
CPC.

No caso específico, a verificação da abusividade dos encargos contratuais poderia ser realizada mediante simples confrontação das taxas praticadas com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, procedimento que não exige conhecimentos técnicos específicos que justifiquem a realização de perícia contábil.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- (Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a cooperativa apelada alega que o recurso de apelação deve ser rejeitado liminarmente por não observar o disposto no artigo 1.010, II, do CPC, uma vez que o apelante se limita a repetir os argumentos da inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, embora de forma sucinta, a apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença - o reconhecimento da prescrição quinquenal - apresentando tese jurídica específica baseada na teoria da
actio
nata
, sustentando que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a data da ciência efetiva do dano, que alega ter ocorrido apenas em novembro
/
2024, e não a data do último desconto realizado em seu benefício previdenciário, ocorrido em setembro
/
2018.

Portanto, identific
a-se
que a apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - (Mérito)

Eminentes pares:

A apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual que vincula os encargos remuneratórios e moratórios à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), invocando a aplicação da Súmula 176 do
STJ
, que dispõe:
"É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP".

A questão central, portanto, é determinar se persiste a vedação contida na referida súmula quanto à utilização do CDI como índice para atualização monetária e juros em contratos bancários.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) representa títulos emitidos entre instituições financeiras, que lastreiam operações no mercado interbancário, servindo como referência para diversas operações no mercado financeiro.

Em vista disso, considerando o contrato objeto da discussão (no
C21830005-7
),
restou ajustada a vinculação d
os juros remuneratórios da operação ao CDI1 (Certificado de Deposito Interbancário), acrescidos de juros de 1,22% ao mês, ou 15,66% ao ano
(id 301579873).

Da mesma forma, apura-se que a taxa de juros moratórios prevista é a
aplicação do índice CDI acrescidos de taxa de juros de 30,14%, correspondente a 2,22% ao mês.

A irresignação da apelante está na incidência do CDI como indexador dos juros remuneratórios.

Acerca do CDI– Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen CETIP.

É cediço que o Certificado de Depósito Intercambiário - CDI é um título emitido pelos bancos para regular empréstimo de curto prazo para outros bancos, de modo que a taxa CDI é calculada com base nos encargos exigidos nestes empréstimos, refletindo o custo de captação de moeda.

Por isso, não é uma taxa fixa.

Sabe-se que sua aplicação não tem sido admitida por parte da jurisprudência, a fim de remunerar o contrato, uma vez que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.

Ressalta-se que o Certificado de Depósito Interbancário– CDI, trata da “Taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema
CETIP
, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (
Extra-grupo
), desprezando-se as demais (
Intra-Grupo
)”, conforme definição da série

no site

do BACEN.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Assim, ainda que tenha a referida taxa sido aplicada como índice de correção monetária, não se pode afastar a sua nulidade, porquanto, a correção monetária pelo CDI (Certificado de Depósito Intercambiário) implica na utilização de índice fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como índice de correção monetária.

Diante disso, tem-se que indevida a cobrança dos juros quando estipulado o indexador em questão.

Importante destacar que acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
176
/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A GARANTIA E O DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE ENVOLVE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como
encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 2. Recurso do devedor alegando desproporcionalidade entre constrição de bens e valor da dívida. Falta de prequestionamento dos dispositivos de lei federal invocados como violados e necessidade de reexame de matéria de fato, que obstam o conhecimento do recurso especial (Súmulas
282
e
356
do STF e 7 do STJ) 3. Recurso especial provido. 4. Agravo em recurso especial não provido.
(STJ.
REsp n. 1.630.706/SP
, relatora MinistraMaria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022).

Entretanto, analisando minuciosamente este aresto, observa-se que a legalidade da adoção do CDI decorre da ausência de vedação nas normas da Resolução n.o 1.143/1986 do Conselho Monetário Nacional, porquanto estas não impedem a adoção de taxas de juros praticadas em operações de depósitos interfinanceiros como base para remuneração periódica das taxas flutuantes, desde que respeitada a publicidade.

Porém, mesmo que lícita sua pactuação, a Corte da Cidadania impôs, para sua manutenção, a necessidade de analisar cada caso, sob a ótica das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen, de modo a aferir eventual abusividade.

Diga-se, a taxa de correção monetária CDI/CETIP não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação, como acertadamente consignou o Juízo singular.

Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais.

Nesse contexto, a fim de assegurara função social do contrato e restabelecer o equilíbrio contratual, necessária a manutenção da sentença.

Portanto, deve ser declarada
a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo os 100% do CDI.

Esse inclusive o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. [...] UTILIZAÇÃO DO CDI COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. POSIÇÃO RECENTE FIRMADA PELO STJ NO RESP N. 1.781.959/SC. NECESSIDADE DE VERIFICAR NO CASO CONCRETO SE A SOMA DOS PERCENTUAIS PACTUADOS SUPERA A MÉDIA DE MERCADO. CASO DOS AUTOS EM QUE OS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS NÃO ULTRAPASSAM A TAXA DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. [...]
(TJSC,
Apelação n. 0001770-73.2014.8.24.0008
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 13-12-2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTA O CDI COMO FATOR REMUNERATÓRIO DO CONTRATO E DETERMINA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. [...] 3. COMPOSIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA EM UM DOS DOIS DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA DO ENCARGO REMUNERATÓRIO COMPOSTO POR UMA TAXA DE JUROS PRÉ-FIXADA CUMULADA COM A TAXA DE VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO - CDI. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO INDEXADOR DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE É PERMITIDA NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, CONSOANTE MAIS RECENTE POSIÇÃO FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, AO JULGAR O RESP N. 1.781.959/SC. ÍNDICES DOS JUROS REMUNERATÓRIOS (SOMATÓRIO DA TAXA FIXA COM A VARIAÇÃO
PERCENTUAL DO CDI NO RESPECTIVO PERÍODO) QUE, NO MAIS, NÃO SE MOSTRA ABUSIVO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL, PRATICADA EM OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA. SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE AUTORIZAR A MANUTENÇÃO DO CDI NA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA NO CONTRATO REVISADO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO NO PONTO”. [...] (TJSC,
Apelação n. 5002530-96.2021.8.24.0005
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.Luiz
Zanelato
, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 09-03-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. I - Inviabilidade de remuneração pelo CDI. É nula de pleno direito a remuneração pela variação do CDI divulgado pela CETIP, conforme Súmula 176 do STJ. No caso, há previsão e cobrança da remuneração acumulada do CDI somados aos juros remuneratórios no contrato, devendo ser afastada a cobrança de tal encargo, mantendo-se apenas a incidência dos juros remuneratórios na normalidade contratual. II - Mora. Diante da ocorrência de abusividades nos contratos em revisão, no período da normalidade (no caso, remuneração pelo CDI), resta descaracterizada a mora até o recálculo do débito. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME”.
(TJ-RS - Apelação:

50350253120228210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO PARA IMPEDIR A INSERÇÃO E/OU RETIRAR NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAR DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO. DISCUSSÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS (PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DO CDI). ABUSIVIDADE APARENTE, PORQUANTO APESAR DA PREVISÃO DO CDI SER LEGAL, TRANSPARECE SUPERAR EM MUITO A TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA PELO BACEN. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO REQUERIDA. MONTANTE PLAUSÍVEL. PRESSUPOSTOS DA ORIENTAÇÃO No 04 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SATISFEITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5076215-83.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 14-03-2024).
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5076215-83 .2023.8.24.0000, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 14/03/2024, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Quanto aos juros moratórios, a apelante sustenta que a cláusula contratual que estabelece juros de mora no patamar de 2,22% ao mês (30,14% ao ano) viola a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

A questão a ser dirimida, portanto, é se a Cédula de Crédito Bancário, objeto da presente demanda, submete-se à limitação imposta pela referida súmula.

A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei no 10.931/2004, que estabelece em seu artigo 28, §1o, inciso I, a possibilidade de livre pactuação dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Contudo, necessário distinguir os juros remuneratórios dos juros moratórios. Enquanto os primeiros representam a remuneração do capital emprestado durante o período de normalidade contratual, os segundos constituem penalidade imposta ao devedor pelo inadimplemento da obrigação.

A liberdade de pactuação prevista na Lei no 10.931/2004 refere-se expressamente aos juros sobre a dívida, compreendidos como juros remuneratórios, não havendo disposição específica quanto aos juros moratórios.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto a este encargo.

No caso em análise, verifica-se que a cláusula contratual prevê juros moratórios de 2,22% ao mês (30,14% ao ano), superando o limite estabelecido na referida súmula, o que impõe sua readequação ao patamar máximo de 1% ao mês.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da
capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a
ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
.
161, § 1o, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário (CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Por fim, a apelante pleiteia o reconhecimento da descaracterização da mora, em razão da abusividade dos encargos contratuais, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Segundo o referido precedente, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracterizaamora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

“
(...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
.
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
”

(...)
.
(
REsp 1061530/RS
, Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA.
ABUSIVIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ENCARGO DA NORMALIDADE. REVISÃO. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas
nos
5 e 7 /STJ.

3. A constatação do abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.972.573/RS
, relator MinistroRicardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 19/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COBRANÇA DE TARIFAS AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2."
Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora "(
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1268982/PR, Rel. MinistroRAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019,
DJe
22/8/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.492.691/SC
, relatora MinistraMaria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 27/8/2020.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para
declarar
a

nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo
a incidência
do CDI
,
bem ainda,

reconhecer a descaracterizada a mora
e
para
determinar a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial
, condenando a Cooperativa ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 12% (doze por cento) do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025